Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 585 DO STJ. EXTINÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos de extinção e suspensão da exigibilidade de crédito tributário de IPVA.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente com suporte no demonstrativo de pagamento de ID 26444936. Foram ofertadas contrarrazões (ID 26445828). Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a procuração pública apresentada com poderes específicos e cláusula que determina a venda do veículo tem força probante quanto à alienação do bem. Sustenta que, havendo prova da venda do automóvel, cabível a extinção do débito tributário em relação a si nos termos do entendimento do STJ fixado na Súmula 585.

4. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação ordinária em que requereu a extinção dos créditos tributários relativos a IPVA, lançados em seu nome e incidentes sobre o veículo Marca/Modelo PEUGEOT 206 14 FELINE, placa JGL-6765, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais débitos incidentes sobre o bem até a efetivação da transferência ao atual proprietário. Informou que promoveu a alienação do automóvel e que, no entanto, o comprador não efetuou a transferência da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito, não se tendo notícias de seu paradeiro. Esclareceu que a dívida ativa relacionada ao IPVA em atraso, de 2015 a 2019, perfaz o montante de R$ 3.084,52.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal referem-se à necessidade de produção de provas referentes à alienação do automóvel e o cabimento da extinção do débito tributário em nome da recorrente, além da suspensão da exigibilidade dos demais débitos incidentes sobre o bem até a efetivação da transferência para o nome do comprador.

6. No caso, a procuração lavrada unilateralmente pela autora em 29/4/2014 (ID 26444944), trata-se de declaração unilateral prestada pela outorgante e não configura instrumento hábil a demonstrar a concretização de negócio jurídico bilateral referente à compra e venda do automóvel em questão. Diante da inexistência de provas mínimas, incabível o reconhecimento da realização do negócio jurídico.

7. O ônus da prova de fatos constitutivos do direito é cabível ao autor da ação. Em fase probatória não houve a produção de provas referentes à celebração do negócio jurídico, nem mesmo dados básicos referentes ao comprador ou ao recebimento do valor respectivo. Assim, não tendo a recorrente se desincumbido, a tempo, do ônus que lhe competia, e ausente irregularidade processual, incabível a produção de novas provas.

8. A transferência de veículo é ato administrativo que exige a informação da transação ao DETRAN/DF. Ausente a comprovação do comunicado da venda do bem, evidencia-se a legitimidade dos lançamentos tributários em nome da titular do registro do automóvel e afasta-se a aplicação da Súmula 585 do STJ.

9. Quanto à responsabilidade tributária, incide no caso o tema repetitivo n° 1.118 do Superior Tribunal de Justiça: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022)

10. A Lei Distrital no 7.431/85, que instituiu o IPVA no âmbito do Distrito Federal, dispõe expressamente em seu art. 1o, § 8o quanto à responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito. Deste modo, é de se reconhecer a responsabilidade da autora pelos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo registrado em seu nome.

11. Não comprovada a ocorrência de hipótese de extinção e suspensão do crédito tributário a sentença deve ser mantida.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.